Tribunal: TJBA
Processo: 8033674-80.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033674-80.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: CARLOS EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS CARVALHO DE MATOS, JULIANA REBOUCAS SANTOS FIUZA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. SUSPENSÃO DO CURSO EXECUTÓRIO. DESCABIMENTO. TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL (STAY PERIOD). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão do feito em razão da recuperação judicial das Agravantes, sob o fundamento de que o crédito exequendo é extraconcursal, por ter sido constituído após o deferimento do processamento da recuperação judicial.

2. Nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

3. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para definir se o crédito é concursal ou extraconcursal, o critério a ser considerado é a data da constituição do crédito, ou seja, o momento em que surge o título executivo judicial, com o trânsito em julgado da sentença condenatória.

4. No caso dos autos, o crédito exequendo somente se constituiu com o trânsito em julgado da sentença condenatória em julho de 2020, portanto, mais de três anos após o deferimento do processamento da recuperação judicial, o que ocorreu em março de 2017.

5. Ademais, o prazo de suspensão das ações e execuções (stay period) previsto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, que na época dos fatos era de 180 dias, já foi ultrapassado há muito tempo, não havendo razão para manutenção da suspensão das ações individuais movidas contra a recuperanda, especialmente quando se trata de créditos extraconcursais.

6. Decisão agravada que está em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante nos Tribunais Superiores, não havendo razão para sua reforma.

7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n°. 8033674-80.2021.8.05.0000
, em que são Agravantes,
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES e STELLA MARIS INCORPORADORA LTDA
, e Agravado,
CARLOS EDUARDO PASSOS DE OLIVEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA